Tribunal: TJES
Processo: 5001042-10.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001042-10.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AGUINALDO SOARES PEREIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001042-10.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
AGUINALDO SOARES PEREIRA e VANDERLEIA MARIA FERREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO ZAGO RABELO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO APÓS A VENDA DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA FORMAL POSTERIOR. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR EM JUÍZO. PRAZO DO ART. 257, §7º, DO CTB DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DA INFRAÇÃO À REAL CONDUTORA.
O RECONHECIMENTO JUDICIAL DO EFETIVO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO REABRE O PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO EXERCER SEU PODER SANCIONATÓRIO CONTRA ESTE. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DA DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (RESP 1.774.306/RS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido liminar ajuizada por AGUINALDO SOARES PEREIRA em face de VANDERLEIA MARIA FERREIRA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou ter vendido o veículo VW/GOL CL, branco, ano 1992, placa MPJ-8626, para a primeira requerida em 20/07/2018, tendo sido preenchido e reconhecido firma das assinaturas no recibo de compra e venda. Contudo, a efetiva transferência junto ao DETRAN/ES ocorreu posteriormente, em 25/03/2021. O cerne da questão reside no Auto de Infração VN00006281, que foi lavrado em 27/11/2020 (data posterior à venda e anterior à transferência no DETRAN/ES) por infração ao art. 165 do CTB (utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca). Em razão desta infração, foi instaurado contra o requerente o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-6XS9H, resultando na penalidade de suspensão de sua CNH. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão da eficácia do Auto de Infração VN00006281, com o restabelecimento de seu direito de dirigir, ademais requereu a anulação do ato administrativo e a transferência dos pontos e da multa para a real condutora VANDERLEIA MARIA FERREIRA.

Em sua a defesa, a requerida VANDERLEIA MARIA FERREIRA, sustentou confirmou integralmente a legitimidade da Certidão do Cartório de Registro Civil e a sua assinatura na Declaração de Compra e Venda anexadas aos autos. Esclareceu que a transferência do veículo para o seu nome junto ao DETRAN/ES só ocorreu posteriormente, em 2021. Contudo, afirmou ter o domínio e a posse do veículo desde a data da aquisição (20/07/2018). Defendeu que o autor não possui responsabilidade sobre o veículo por débitos e multas posteriores a 20/07/2018, pois o veículo já estava em sua posse desde aquela data. Informou que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que vendeu o veículo para terceiro em 2022, não se recordando o mês nem o nome do adquirente. Ao final, a requerida pugnou para que sua declaração fosse aceita como sua defesa.

Já o requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em sua contestação, sustentou, preliminarmente, a desnecessidade de realização de audiência e que, o não comparecimento da Fazenda Pública, não importa em revelia. No mérito, alegou que, uma vez que o autor não realizou a indicação do condutor infrator a tempo e modo no âmbito administrativo (prazo de 30 dias do art. 257, § 7º, do CTB), ele deve ser considerado o responsável pela infração de trânsito, conforme previsto na legislação. Argumentou que reconhecer a indicação em juízo, sem vício no ato administrativo, é referendar a má-fé e a esquiva da sanção legal. Mencionou a pendência da Ação Direta de Constitucionalidade nº 68, que discute a norma do art. 257, § 7º, do CTB. Alegou que a recente alteração do art. 282,
§§ 6º e 7º
, do CTB (Lei nº 14.229/2021) instituiu um prazo decadencial (180 ou 360 dias) para a expedição da notificação de penalidade. Argumentou que, se as demandas judiciais de transferência de pontos forem ajuizadas após este prazo, não será possível responsabilizar o real condutor infrator, gerando impunidade. Defendeu, portanto, a necessidade de revisão do entendimento jurisprudencial para definir o prazo administrativo como preclusivo também na esfera judicial, para evitar a impunidade. Subsidiariamente, caso a indicação judicial seja admitida, requer que a transferência da pontuação seja fixada como termo inicial do prazo de decadência do direito de punir do condutor infrator indicado. Aduziu, como tese subsidiária, que o ônus da prova é da parte autora (art. 373, inc. I, do CPC)12. Sustentou que a jurisprudência, ao admitir a indicação judicial, exige provas robustas, e que a mera declaração de terceiro assumindo a infração não é suficiente, sob pena de banalizar o caráter educativo da penalidade. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
, em parte, para confirmar os termos da decisão de ID 39258247, bem como determinar o cancelamento definitivo dos efeitos do Auto de Infração nº VN00006281 em desfavor do requerente AGUINALDO SOARES PEREIRA e, sendo este indispensável à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, mostra-se congruente o consequente arquivamento do Processo Administrativo nº 2023-6XS9H. Por conseguinte, determino que
todos os efeitos do Auto de Infração nº VN00006281 sejam transferidos para a requerida para a requerida VANDERLEIA MARIA FERREIRA
(CPF nº 116.994.617-83).

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15720929, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando

que a recente alteração do art. 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), promovida pela Lei n° 14.229/2021, instituiu um prazo decadencial (180 ou 360 dias) para a expedição da notificação de penalidade. Sustenta que a admissão da indicação do condutor infrator via judicial, fora do prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, gerará a impunidade do real infrator, pois o prazo decadencial para aplicar a penalidade já terá transcorrido até o trânsito em julgado da ação. Defende, assim, a necessidade de rever o entendimento jurisprudencial que permite a indicação judicial para que o prazo administrativo se torne preclusivo também na esfera judicial, mantendo a coerência com a legislação. Argumenta que a superação da relativização do art. 257, § 7º, do CTB, é necessária para se adequar ao novo entendimento do STJ em relação à responsabilidade solidária do antigo proprietário (art. 134 do CTB). Menciona que o STJ firmou que o ex-proprietário responde solidariamente por multas de trânsito se não comunicar a venda, sendo mitigada a responsabilidade apenas em relação ao IPVA (Súmula 585 do STJ). Alega que a aceitação da indicação judicial (relativização do art. 257, § 7º) permite que o antigo proprietário se exima da responsabilidade solidária imposta pelo art. 134 do CTB por via transversa, fulminando, assim, este último artigo. Afirma que a preclusão administrativa do art. 257, § 7º, do CTB, não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CF). Sustenta que a ausência de indicação do condutor não configura ilegalidade do ato administrativo, pois o procedimento seguiu a legalidade (art. 37, caput, da CF), sendo a preclusão aplicável tanto no âmbito administrativo quanto no judicial. Defende, subsidiariamente, que o ônus da prova é da parte autora (art. 373, inc. I, do CPC). Menciona que a jurisprudência exige provas robustas, e não a mera declaração de terceiro, sob pena de banalizar o caráter educativo e punitivo da penalidade. Cita a tese da Turma de Uniformização do ES, que exige a comprovação da responsabilidade do condutor e a justificativa da impossibilidade da indicação administrativa, requisitos que, segundo o recorrente, o autor não atendeu. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a possibilidade de se afastar, judicialmente, a responsabilidade do recorrido, bem como se a relativização do prazo administrativo para a indicação do condutor viola as norma do CTB e acarreta impunidade.

Com efeito, destaco que sendo o veículo bem móvel, a transferência de propriedade ocorre com a simples tradição e, por isso, relevante é que a base cadastral do bem perante o DETRAN guarde harmonia com a situação fática já consolidada, qual seja, transição de domínio já efetivada, nos moldes dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Acerca dos direitos e deveres inerentes ao ato de transferência de propriedade de veículo, válido trazer à baila a transcrição do artigo 123 do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Como se pode observar, a responsabilidade para a realização dos procedimentos de transferência de veículo é do adquirente (novo proprietário). Além disso, prevê o artigo 134 do CTB que o alienante deverá comunicar ao órgão executivo de trânsito estadual a transferência de propriedade, sob pena de responder solidariamente por penalidades impostas e demais ônus atinentes ao veículo, confira-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento pela mitigação de tal regramento, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações de trânsito,
mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem
. Precedentes nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 28/08/2018 e TJES, Remessa Necessária n. 024160069472, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, Apelação Cível 0003378-05.2014.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de julgamento: 20/09/2021.

Nesta toada, a despeito de não ter ocorrido a comunicação de venda junto a autoridade de trânsito, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos pela documentação acostada e pelo próprio depoimento da requerida VANDERLEIA MARIA FERREIRA (ID 15720927) que o veículo estava em sua posse/propriedade desde 20/07/2018.

No que tange ao prazo para a indicação de condutor diverso para a transferência da multa, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo a que se refere o CTB, em seu art. 257, §7º, é meramente administrativo, não havendo preclusão para a indicação na via judicial.

Nesse sentido, colaciono decisão coerente ao entendimento supracitado:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO . PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1 .
É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
2 . Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC), pois, ao contrário do alegado, o Tribunal de origem se pronunciou sobre as questões levantadas e concluiu não haver substrato fático para afastar a responsabilidade da proprietária do veículo. Percebe-se, assim, que não há omissão, mas que a matéria foi decidida de forma diferente da que pretendia a parte recorrente . 3. Entendimento diverso sobre quem estaria na condução do veículo no momento da infração, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1973726 SP 2021/0268646-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024) (gn).

Reconhecida a legalidade da apreciação judicial acerca da indicação de condutor, cabe salientar que a declaração prestada pela proprietária do veículo, no sentido de que se encontrava na posse do bem na data da infração, constitui elemento hábil para afastar a responsabilidade do recorrido pela autuação.

A responsabilidade administrativa pela infração de trânsito deve recair sobre o efetivo condutor no momento do cometimento do fato, conforme previsto no art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, comprovado que o recorrido não detinha a posse ou condução do veículo à época, não lhe pode ser imputada a penalidade.

Ressalta-se que a ausência de comunicação formal de venda ao órgão de trânsito não é, por si só, suficiente para transferir a responsabilidade pela infração, sobretudo quando há prova documental idônea e declaração inequívoca da proprietária acerca da condução do veículo.

Segue o entendimento supracitado, o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO . INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. AUTORIA DA INFRAÇÃO CONFIRMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
A comprovação de que a infração fora cometida por terceiro, após a venda do veículo, afasta a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente .
2. A solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e pode ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. 3 . Descabida a condenação do DETRAN/ES ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos narrados decorreram da inércia da autora/apelada em não proceder com a comunicação de venda e efetivar a transferência do veículo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária, prejudicada . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001174-82.2016.8.08 .0067, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (gn).

Nesse contexto, correta a conclusão de que inexiste responsabilidade do recorrido pela autuação em questão, eis que comprovado o real infrator da infração, a requerida
VANDERLEIA MARIA FERREIRA
, devendo os ônus ser transferido a esta.

Por outro lado, entendo que a sentença merece parcial modificação, dado que assiste razão ao recorrente quanto ao pedido subsidiário formulado em sede recursal. O reconhecimento judicial do real infrator, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos,
reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS,
a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator
, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
o recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente como responsável pelas infrações, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)